Tribunal: TJBA
Processo: 0500675-29.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500675-29.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA VIRGÍNIA ARAÚJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. REMOÇÃO AÉREA EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada pelo por MARIA VIRGÍNIA ARAÚJO OLIVEIRA(atualmente representada por seu espólio), condenando a operadora de plano de saúde a reembolsar o valor de R$ 38.500,00(trinta e oito mil e quinhentos reais), referente à despesa com remoção da paciente por UTI aérea em razão de quadro grave de saúde, com correção monetária e juros de mora. Foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. As custas processuais foram rateadas, e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de remoção aérea em situação de emergência médica e estabelecer se é devida a condenação da operadora ao reembolso das despesas realizadas pela segurada com o transporte aeromédico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 469 do STJ, razão pela qual devem ser observados os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

4. O contrato de plano de saúde está submetido à obrigação de garantir cobertura nos casos de emergência médica que impliquem risco imediato à vida, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

5. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão contratual para remoção aérea configura prática abusiva, especialmente quando há prescrição médica indicando a medida como imprescindível para preservação da vida e da saúde do paciente.

6. O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, conforme atual redação legal, e não exime a operadora do dever de custear tratamentos ou medidas emergenciais prescritas por médico assistente com base em evidência científica e necessidade terapêutica.

7. A cláusula contratual que exclui cobertura para transporte em UTI aérea, quando indicado em situação de urgência, restringe direitos fundamentais do consumidor e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.

8. O reembolso da quantia gasta com a remoção aérea se impõe diante da comprovação da urgência da medida, da ausência de alternativa viável e da negativa indevida da operadora em autorizá-la.

9. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, I, 47 e 51, IV; CC, arts. 422 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11 e 14; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §12 e §13, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469;
TJBA -
APL
: 03869012620138050001, Rel: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, Pub: 13/12/2023; TJBA –
APL
: 05792092120158050001, Rel: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Pub: 06/02/2024; TJBA - APL: 05702101620148050001, Rel: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, Pub: 26/04/2021; TJBA - A
PL
: 80722391320218050001, Rel: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Pub: 27/08/2024

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0500675-29.2017.8.05.0022
,
oriundos da Comarca de
Barreiras
, em que figuram como Recorrente
BRADESCO SAÚDE S/A
e Recorrido

o ESPÓLIO DE MARIA VIRG
Í
NIA ARA
Ú
JO OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.